Tribunal: STF
Processo: RE 513384
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Terezinha Barros de Freitas e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. URP DE 26,05% DE FEVEREIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). IMPLANTAÇÃO NOS VENCIMENTOS/PROVENTOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA. DECISÃO DO STF (ADIN Nº 694-DF) QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REFERIDO PERCENTUAL. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFICIO. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão proferida pela e. Turma que à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, que objetivava a suspensão na remuneração dos servidores, do pagamento oriundo de decisão judicial trabalhista, já transitada em julgado, que concedeu aos ora apelados o reajuste de 26,05%.



    2. Não obstante não se tenha discutido nos presentes autos, a impossibilidade de prosseguimento da manutenção nos contra-cheques dos ora embargados, do reajuste de 26,05%, concedidos aos mesmos, mas sim, a impossibilidade do referido pagamento ser suprimido por força da Portaria nº 77/2000, do Ministério do Planejamento, resta imprescindível observar no caso presente, à vista do referido percentual ter sido entendido como indevido pelo STF, na ADIN nº 694-DF, se a hipótese de aplicação do art. 741, parágrafo único do CPC, como assim vem sendo aplicando em diversos julgados.



    3. Considerando que a inexigibilidade do título executivo/judicial, é matéria de ordem pública, a ensejar nulidade absoluta, seu conhecimento dar-se-á, ou por argüição da parte interessada, ou ex offício pelo juiz, pois, em assim não procedendo, acarretar-se-ia grande prejuízo aos cofres públicos, caso continue se efetivando o pagamento do reajuste ora questionado.



    4. "In casu", ainda que a referida decisão judicial tenha transitado em julgado em data anterior à edição da Medida Provisória 2.180-35/01, que acresceu o parágrafo único do artigo 741, do CPC, não há que se falar em exigibilidade do título executivo em exame, máxime quando tal interpretação tenha sido efetuada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    5. Nulidade do prosseguimento da execução trabalhista conhecida de oficio e acolhida, para impossibilitar o prosseguimento do pagamento do percentual de 26,05% aos ora embargados, e por conseqüência, determinar a suspensão do pagamento efetivado a tal título e assim, DAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, JULGANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO DA SUDENE.



    7. Embargos de Declaração não conhecidos.”



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 194, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Pleiteiam que “seja reformado o ACÓRDÃO vergastado e declarada, incidenter tantum, por essa Suprema Corte de Justiça, a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da famigerada Portaria nº 77/2000, de 27.04.2000, que fere direitos e garantias individuais e torna vulnerável o Estado Democrático de Direito”.



    Em 24/05/2016, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 100. 



    Em 21/08/2021, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DA PRESIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 26,05%. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO ADEQUAÇÃO DO JULGADO.



    1. Retornaram os autos da Presidência desta corte, a fim de que, se for o caso, seja exercido juízo de retratação em relação ao tema 360 (STF);



    2. O eg. STF, no RE 611.503 (Tema 360), afastou a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, quando o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento realizado em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda;



    3. Não é o caso de se exercer juízo de retratação, dado que o direito ao recebimento do índice de 26,06% (cuja suspensão do pagamento pretende-se impedir com a presente ação) fora reconhecido em ação trabalhista. Um decisão proferida numa ação trabalhista se exaure quando há alteração da natureza jurídica do vínculo. Não existe coisa julgada de sentença trabalhista para ser aplicada depois que o servidor se tornou estatutário. Poderia o índice, portanto, ser retirado sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada. Em vista disso, resta nítido o distinguishing no presente caso;



    4. Juízo de retratação não exercido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada nos referidos Temas nºs 100 e 360 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhem-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “O eg. STF, no RE 611.503 (Tema 360), afastou a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, quando o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento realizado em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Não é o caso de se exercer juízo de retratação, dado que o direito ao recebimento do índice de 26,06% (cuja suspensão do pagamento pretende-se impedir com a presente ação) fora reconhecido em ação trabalhista. Uma decisão proferida numa ação trabalhista se exaure quando há alteração da natureza jurídica do vínculo. Não existe coisa julgada de sentença trabalhista para ser aplicada depois que o servidor se tornou estatutário. 



    Poderia o índice, portanto, ser retirado sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada. Em vista disso, resta nítido o distinguishing na hipótese presente, não sendo o caso, portanto, de se exercer juízo de retratação.”



    Ocorre que esse fundamento, relativo à aplicação da Emenda Constitucional nº 70/2012, não foi efetivamente enfrentado pelo recorrente, sendo certo, igualmente, que o Estado de Santa Catarina não cuidou de aditar a petição do recurso extraordinário já interposto com o escopo de atacar a referida motivação. Incidência, na espécie, da orientação consolidada na Súmula nº 283 desta Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado no apelo extremo. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. Mostra-se incabível o recurso extraordinário quando não há específica impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula nº 283 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.856/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/09/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 282.106/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Desse modo, é certo que aos servidores que migraram do regime celetista para o estatutário não há direito adquirido às diferenças remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista. Sobre o tema, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 852.508/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.149.438/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 576.397/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 1. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 662.575/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 850.534 /MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/11).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Transposição do regime celetista para o estatutário. 3. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior. 4. Alegação de redução de vencimentos. Necessidade de reexame dos fatos e provas dos autos. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 729.977/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/2/12).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 756.854/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 1º/07/2021; RE nº 1.252.062/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/03/2020; RE nº 894.350/CE, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 02/12/2019; RE nº 605.764/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/02/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente